Tribunal: TJDFT
Processo: 0739666-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO COM PARTILHA DE BENS. PEDIDO INCIDENTAL. FORMULAÇÃO VOCACIONADA À ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL INTEGRANTE DO ACERVO COMUM DOS DIVORCIANDOS E CUJA PARTILHA NÃO FORA ULTIMADA. ANUÊNCIA DA CONSORTE. INEXISTÊNCIA. DISPOSIÇÃO DO BEM EM MOMENTO ANTERIOR À CONSECUÇÃO DA PARTILHA. POSTULAÇÃO QUE IMPORTA EM ADIANTAMENTO DA PARTILHA DO PATRIMÔNIO COMUM E DESFAZIMENTO, POR VIA IMPRÓPRIA, DO CONDOMÍNIO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA ESTRANHA, INCLUSIVE, À COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE FAMÍLIA. COMPETÊNCIA ADSTRITA À PARTILHA. ALIENAÇÃO JUDICIAL DE IMÓVEL DETIDO EM CONDOMÍNIO. MEDIDA SUBSEQUENTE À PARTILHA. PRESTAÇÃO VOLVIDA A SUPRIR A NEGATIVA DA CONSORTE. CONCESSÃO INVIÁVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A postulação de alienação imediata de bem comum indiviso antes da dissolução do casamento e partilhamento do patrimônio do casal descerra não somente adiantamento da partilha do patrimônio comum como também o desfazimento, por via imprópria, do condomínio que aperfeiçoar-se-á sobre a titularidade do patrimônio a ser partilhado, tornando inviável que, ausente consenso entre os consortes sobre a solução, seja ultimada mediante interseção do juízo de família, inclusive porque a medida extrapola a competência funcional que lhe é reservada por encerrar dissolução do condomínio que aperfeiçoar-se-á sobre a titularidade do bem indivisível, e a jurisdição que lhe está afetada adstringe-se ao partilhamento do patrimônio comum.
2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.